Tribunal: TJPA
Processo: 0801075-29.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801075-29.2022.8.14.0091

APELANTE: EMERSON NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar, previstos no art. 129, §§ 9º e 13 do Código Penal, à pena de 3 meses de detenção e 1 ano de reclusão, em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelos crimes de lesão corporal praticados em contexto de violência doméstica e familiar; e (ii) estabelecer se há interesse recursal quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva resta comprovada pelos laudos de exame de corpo de delito relativos às lesões sofridas pelas vítimas, corroborando os relatos apresentados na fase inquisitorial e em juízo.

4.

Os depoimentos das vítimas mostram-se firmes, coerentes e harmônicos entre si e compatíveis com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

5.

O depoimento do policial militar responsável pelo atendimento da ocorrência confirma a dinâmica dos fatos e reforça a credibilidade da narrativa acusatória.

6.

A condenação não se fundamenta exclusivamente na palavra das vítimas, mas em conjunto probatório formado por prova técnica, relatos testemunhais e elementos colhidos durante a instrução processual.

7.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando em consonância com os demais elementos dos autos, conforme entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.

8.

O pedido subsidiário de redução da pena-base não comporta conhecimento, diante da ausência de interesse recursal, uma vez que as penas-base foram fixadas no mínimo legal pelo magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, especialmente quando corroborada por laudos periciais e demais elementos dos autos.

2.

A condenação criminal pode ser mantida quando o conjunto probatório demonstra, de forma harmônica e suficiente, a autoria e a materialidade delitivas.

3.

Não há interesse recursal quanto ao pedido de redução da pena-base quando esta já foi fixada no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 77 e 129, §§ 9º e 13; CPC, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 3.101.425/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.02.2026, DJe 10.02.2026; STJ, AgRg no AREsp 2.295.438/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 21.11.2023; STJ, AgRg no REsp 2.088.418/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.10.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0800186-53.2023.8.14.0087, Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na
15
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso, e na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de Emerson Nascimento Silva, em face de sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Salvaterra que o condenou pela prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar, tipificado no art. 129, §§9º e 13 do CP.

Narra a denúncia que, no dia 13.11.2022, por volta das 18h, em residência localizada no município de Salvaterra, o apelante, em contexto de violência doméstica e familiar e sob efeito de bebida alcoólica, ofendeu a integridade física de seu filho, Mércias Costa da Silva, bem como de sua ex-companheira, Nadia Gleise Miranda Costa.

Relata a exordial que o recorrente encontrava-se alcoolizado, ocasião em que a vítima Mércias Costa da Silva o auxiliou a deitar-se para dormir, no entanto, o apelante despertou e se dirigiu até o local onde a vítima utilizava uma máquina de açaí e urinou sobre o equipamento, momento em que Mércias tentou novamente conduzi-lo ao repouso.

Conforme narrado, durante essa tentativa, o apelante, alterado, desferiu um chute na região abdominal de Mércias, passando, em seguida, a discutir com os demais filhos menores presentes na residência. Diante da situação, Nadia Gleise Miranda Costa foi chamada ao local e, ao chegar à residência, teria sido empurrada pelo recorrente, que também lhe desferiu um chute e, em reação, a vítima revidou com um soco.

Noticia que, na sequência, iniciou-se novo conflito entre o apelante e Mércias Costa da Silva, ocasião em que este, visando defender sua genitora, aplicou um golpe conhecido como “mata-leão”, fazendo com que o recorrente perdesse a consciência momentaneamente (ID

29494925).

O juiz proferiu sentença para condenar o apelante, a época dos fatos, à pena de 3 (três) meses de detenção pelo crime tipificado no art. 129, §9º do CP e 1 (um) ano de reclusão pelo crime tipificado no art. 129, §13 do CP, em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, na forma do art. 77 do CP (ID 29494958).

Em razões recursais, o apelante pugna por sua absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente a reforma da pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença (ID 29494970).

O Ministério Público emitiu parecer pelo parcial conhecimento do recurso ao fundamento de que não merece conhecimento o pleito de redução da pena-base, porquanto fixada no mínimo legal pelo juiz, opinando, no mais, pelo desprovimento da apelação na parte conhecida (ID 31184440).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Amissibilidade.

Conheço parcialmente
do recurso interposto. Deixo de apreciar o pleito relacionado à dosimetria da pena, por ausência de interesse recursal, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal na sentença condenatória.
Conheço
, por outro lado
, da tese absolutória fundada em alegada insuficiência probatória, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à pretensão de absolvição do apelante por insuficiência probatória.

O apelante sustenta que a condenação teria se lastreado exclusivamente na palavra das vítimas, sem que houvesse qualquer testemunha presencial dos fatos, o que, a seu ver, tornaria o conjunto probatório insuficiente para e
mbasar um decreto condenatório.

Da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, verifico que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente demonstradas pelos laudos de Exame de Corpo de Delito (IDs 81652492 e 81698103 – processo de origem), relativos às lesões sofridas por Mércias Costa da Silva e Nadia Gleise Miranda Costa, os quais, aliados aos depoimentos das vítimas, prestados tanto na fase policial quanto em Juízo, revelam-se coerentes, firmes e harmônicos entre si e com os demais elementos de prova constantes dos autos.

A vítima
Nadia Gleise Miranda Costa relatou, como constante da sentença condenatória, que “
ao ouvir o chamado de seus filhos, deparou-se com o apelante agredindo
Mércias Costa da Silva
que ao tentar interceder, foi ela própria atingida por um chute”. O depoimento de Mércias confirmou integralmente o relato materno, esclarecendo que “interferiu para impedir novas agressões contra a genitora”.

O policial militar Sebastião Ribeiro Pantoja, por sua vez, que atendeu à ocorrência, confirmou ter constatado, ao chegar ao local, informações seguras de que as vítimas haviam sido agredidas pelo apelante.

Não há que se falar em condenação fundada exclusivamente na palavra das vítimas, uma vez que o quadro probatório é integrado pela prova técnica pericial, pelos depoimentos harmônicos das vítimas e pelo relato do agente policial que atendeu à ocorrência.

Ainda que assim não fosse, é entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte Estadual que, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, quando em harmonia com as demais provas constantes dos autos:

Direito Penal. Agravo Regimental. Crime de ameaça no contexto de violência doméstica. Reexame de provas. Súmula 7/STJ. Agravo regimental CONHECIDO EM PARTE E Improvido.
5. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui relevante valor probatório, considerando a natureza íntima desses delitos.
6. O agravo regimental não combate de forma específica os fundamentos da decisão agravada sobre a dosimetria da pena, atraindo a incidência do art. 1.021, § 1º, do CPC, por descumprimento do ônus de dialeticidade recursal. IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido em parte e, na extensão conhecida, improvido. Tese de julgamento: Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.295 .438/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 21.11 .2023; STJ, AgRg no REsp 2.088.418/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.10.2023. (STJ - AgRg no AREsp: 00000000000003101425 MS 2025/0427899-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/02/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2026) (grifos)

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO GENÉRICO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. [...]
4. A palavra da vítima, firme, linear e corroborada por outros elementos dos autos, possui especial relevância probatória nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
[...] 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.
[...] (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08001865320238140087 33585066, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal) (grifos)

A tese absolutória por insuficiência probatória não merece acolhimento, impondo-se a manutenção da sentença condenatória em seus próprios fundamentos.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço em parte do recurso
e na parte conhecida, quanto ao pedido de absolvição por insuficiência probatória,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026